Tribunal: TJDFT
Processo: 0710721-28.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. INÉPCIA DA DENÚNICA. DESCABIMENTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. Apelação criminal na qual a defesa postula absolvição, ao argumento de ausência de provas para embasar o decreto condenatório.
2. Afasta-se a alegação de inépcia da denúncia se os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal foram satisfatoriamente cumpridos e aos denunciados foi possibilitado o exercício do contraditório e da ampla defesa.
3. O resultado da perícia papiloscópica, que afirma ser dos réus as impressões digitais coletadas no interior da residência da vítima, constitui prova suficiente da autoria, mormente se os agentes não apresentam qualquer elemento que infirme o laudo pericial ou mesmo uma explicação plausível para a presença de suas impressões digitais no local do crime, especialmente levando-se em conta que são pessoas estranhas à ofendida.
4. A perícia papiloscópica é prova de natureza não repetível, com contraditório diferido, isto é, apesar de produzida ainda na fase inquisitorial, a parte tem a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa durante a instrução processual, não havendo se falar em violação a princípios constitucionais.
5. Recurso conhecido e desprovido.